Tribunal: CARF
Processo: 17460.000535/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000535/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.011 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS BARIRI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/08/2006
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
TERCEIROS. SESI. SENAI.
As contribuições para o Sesi e para o Senai são devidas pelos estabelecimentos
industriais, enquadrados como tais pela Confederação Nacional da Indústria -
CNI, e obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para o
financiamento da assistência social aos industriários e seus dependentes e para
a montagem e custeio das escolas de aprendizagem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000535/2007-41
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000535/2007-41

Trata o Auto de Infração DEBCAD 35.902.226-0, no valor consolidado em
29/09/2006 de R$ 1.734.031,89 (fl. 03), relativo ao período 03/2005 a 08/2006 (fl. 37). Segundo
o Relatório Fiscal (fl. 38), São fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações
pagas aos segurados empregados, empregadores e contribuintes individuais, apuradas com base
em folhas de pagamento e GFIPs, feitas no levantamento GF – Batimento GFIP x GPS –
declarado GFIP.
Na Impugnação (fls. 45 a 66) consta que (a) não há liquidez e certeza na
capitulação dos institutos infringidos, nem demonstração de cálculos; que (b) a natureza jurídica
das declarações é de obrigação acessória, portanto incabível a cobrança de multa de ofício; (c)
que não cabe a inclusão da SELIC como taxa de juros; (d) que a cobrança de multa e de juros de
mora caracteriza bis in idem; (e) que a exigência do SAT à alíquota de 3% é inconstitucional;
que não é contribuinte das contribuições ao SEBRAE, SESI e SENAI dado que não há lei que a
estabelece como sujeito passivo; (f) que, por ser empresa de médio/grande porte, não possui
benefícios de tais contribuições.
No Acórdão 02-17.219 – 9a Turma da DRJ/BHE (fl. 82 a 89), em Sessão de
20/02/2008, julgou-se o lançamento procedente.
Julgou-se que (a) a empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e
contribuintes individuais; (b) que as contribuições em atraso ensejam a cobrança de juros e multa
previstos na legislação previdenciária; (c) que as contribuições para o Sesi e para o Senai são
devidas pelos estabelecimentos industriais, enquadrados como tais pela Confederação Nacional
da Indústria – CNI; e finalmente que (d) o foro administrativo não é competente para se
manifestar a respeito de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou decretos que permanecem
em plena vigência no ordenamento jurídico.
Em 28/03/2008 (fl. 52) o contribuinte foi cientificado da decisão e interpôs
Recurso Voluntário (fl. 93 a 109) em 07/04/2008. Nele:
(a) alega que (fl. 96) se a Recorrente apresentou as guias corretamente, não
poderia a recorrida lhe aplicar multa de ofício;
(b) incerteza e iliquidez do Auto;
(c) impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC;
(d) a aplicação da alíquota SAT não pode ter como parâmetro o contrato social da
recorrente e contesta a alíquota de 3%, afirmando que deverá se aplicada a menor, de 1%
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000535/2007-41

Em 28/03/2008 (fl. 52) o contribuinte foi cientificado da decisão e interpôs
Recurso Voluntário (fl. 93) em 07/04/2008. Dada a tempestividade, admite o Recurso
Voluntário.
Multa de ofício
Na 1a instância o contribuinte alega que a natureza jurídica das declarações é de
obrigação acessória, portanto incabível a cobrança da multa de ofício.
O Acórdão julga a favor do lançamento, posto que entende serem argumentos
alusivos à matéria estranha aos autos:
Não é objeto dos presentes autos a cobrança de multa de ofício como entendeu a
Impugnante. O crédito consolidado nesta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) constitui-se de valores originais de contribuições sociais não recolhidas em
época própria, com os acréscimos legais correspondentes a juros e multa moratórios,
nos termos demonstrados pela autoridade fiscal no relatório Discriminativo Sintético de
Débito (DSD), fls. 11/13.
O contribuinte, em sede recursal, repisa o ponto afirmando que, se a Recorrente
apresentou as guias corretamente, não poderia a recorrida lhe aplicar multa de ofício:
Em conclusão, o fato de a lei atribuir ao sujeito passivo a obrigação de antecipar o
pagamento do tributo e a lei ter instituído a obrigação acessória da declaração, que
informa ao Fisco os valores apurados na forma da lei, deve sobrepor-se à exigência de
lançamento do art. 149, V, por ser precipualmente dever do sujeito passivo apurar o
tributo devido e recolhê-lo, nos casos de lançamento por homologação, e por ser tal
lançamento, se já apresentada uma declaração, uma formalidade completamente
dispensável, por não produzir efeitos jurídicos diversos dos já existentes (mora).
Além do mais, vimos que uma das fundamentações legal para o lançamento fora com
base nas informações prestadas em GFIP. Ora D.Julgadores, se a Recorrente apresentou
as guias corretamente, não poderia a recorrida lhe aplicar uma multa de ofício, além do
mais, o julgador assevera que não há a aplicação de multa de ofício, porém não traduz
aos autos do processo administrativo como as multas constantes na NFLD foram
aplicadas.
Ocorre que não se está cobrando, ao menos neste Processo Administrativo, multa
de ofício. Trata-se, sim, de contribuições sociais não recolhidas em época própria, com os
acréscimos legais correspondentes a juros e multa moratórios. Não é sequer matéria a ser
apreciada neste voto.
Incerteza e iliquidez do Auto de Infração
Neste ponto utilizo as palavras da decisão de 1a instância:
(fl. 86) cálculo, contrapõem-se a tal argumento as informações prestadas pela autoridade
notificante, no relatório fiscal de fl. 36, e de lançamentos de fls.14/19. Em tais relatórios
é esclarecido que, em procedimento específico denominado batimento de GFIP versus
GPS, os fatos geradores e contribuições declarados em guias de recolhimento do FGTS
e informações à Previdência Social foram confrontados com as guias de recolhimentos
efetuados pela própria Impugnante, além de serem examinadas as folhas de pagamento
das competências 12 e 13/2005. Os dados acerca das diferenças apuradas estão
devidamente registrados no relatório de lançamentos citado. Vale enfatizar que os fatos
geradores questionados foram declarados à Previdência Social pela própria Impugnante.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000535/2007-41

Nesse contexto, não merece acolhida tal alegação.
Taxa SELIC
Neste quesito, a Recorrente afirma que a aplicação da Taxa Selic como o
indexador da Taxa de Juros cobrada neste procedimento seria inconstitucional. Razão aqui
também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em consonância com a pacífica
jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa Selic tem a sua legalidade assegurada por sua
plena conformação com os termos do artigo 161, §1o, do CTN. O assunto resta inclusive
sumulado. Vide Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Some-se este ponto à Sumula CARF n. 2, que veda o julgamento por
inconstitucionalidade.
Diminuição da alíquota SAT
Para que haja a redução da alíquota, é necessário que se tragam aos autos provas
que justifiquem a reclassificação.
Conforme contrato social, a empresa tem como principal atividade a indústria,
comércio, importação e exportação de laminados plásticos, papel e derivados de celulose. O
enquadramento na atividade preponderante foi feito pela Fiscalização com a utilização do código
2521-6 (fabricação de laminados planos e tubulares de plástico), que corresponde, na CNAE, a
uma atividade preponderante de risco considerado grave, cujo percentual é de 3% (três por
cento).
Referibilidade das Contribuições ao SEBRAE, SESI e SENAI
Assim julgou-se em 1a instância (fl. 88):
Percebe-se, pela inteligência dos mencionados diplomas legais, que duas situações são
imprescindíveis à incidência das referidas contribuições: a situação jurídica de empresa
industrial e o seu enquadramento como tal pela Confederação Nacional da
Indústria — CNI.
Vale ressaltar ainda, nesse caso, a observância do princípio da referibilidade, no sentido
de que existe uma correlação lógica entre o sujeito receptor e o sujeito passivo da
obrigação tributária, porque a finalidade em vista da qual é instituída a contribuição
deve se referir, mediata ou imediatamente, a uma especial característica do sujeito
passivo.
Quanto à contribuição social destinada ao SEBRAE importa esclarecer que é
contribuição de intervenção no domínio econômico. Caracterizadas fundamentalmente
pela finalidade a que se prestam, as contribuições de intervenção na atividade
econômica não exigem vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de
auferir benefícios com a aplicação dos recursos arrecadados, sendo irrelevante no
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000535/2007-41

caso, o porte da empresa contribuinte como elemento definidor da sujeição passiva
(...)
Em suma, julgou-se que tais contribuições não necessitam respeitar a
referibilidade porque são contribuições de intervenção no domínio econômico.
Sobre isto, ao menos neste ponto, não posso concordar.
Em primeiro, porque as CIDEs possuem mesmo fundamento constitucional que as
contribuições sociais (o art. 149 da CF). Ambas, para existirem, necessitam de paralela criação
de norma que afete sua arrecadação, prevendo a destinação a fundo, órgão ou despesa –
instituindo, se for o caso, novo fundo. A única diferença é que a CIDE necessita, para sua
criação, de comprovação de necessidade de intervenção num setor da economia –pressuposto
fático para sua instituição.
Em segundo, porque a referibilidade é característica intrínseca às CIDEs. Como
Tácio Lacerda Gama comenta (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo:
Quartier Latin, 2003, p. 159):
O sentido de sua prescrição é determinar o necessário vínculo que deve existir entre a
materialidade, os sujeitos escolhidos para o pólo passivo e a finalidade do tributo. Para
que a contribuição interventiva seja constitucional, é necessário que exista um liame
entre o critério material da hipótese, os sujeitos passivos e a finalidade do tributo.
A questão aqui é mais simples: julgar de outra forma seria ir ao encontro da
legalidade destas Contribuições a Terceiros, o que é vedado a este Conselho.
E é o que foi colocado em 1a instância (fl. 87) no momento em que se afirma:
Os Decretos-lei n's 4.048, de 22.01.1942 e 9.403, de 25.06.1946, recepcionados pela
Carta Magna, em seu artigo 240, estabelecem que as referidas contribuições são devidas
pelos estabelecimentos industriais, enquadrados como tais pela Confederação Nacional
da Indústria — CNI, e obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para o
financiamento da assistência social aos industriários e seus dependentes e para a
montagem e custeio das escolas de aprendizagem.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000535/2007-41

Fl. 119
DF CARF MF
Original